Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720848-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTECERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fortecert Certificação Digital Ltda. contra decisão (ID 59394272) proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Sem contraminuta. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, verifica-se que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 1029082-39.2024.4.01.3400, impetrado pelo agravante contra ato de autoridade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República. A toda evidência, a despeito de o agravo de instrumento ter sido endereçado para este e. Tribunal de Justiça, o referido recurso deve ser analisado pelo e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, órgão judicial competente para examinar as decisões dos magistrados que lhes estão vinculados. Portanto, é evidente que este e. TJDFT é incompetente para processar e julgar o presente recurso, por não possuir competência funcional para reformar pronunciamento judicial de Juízo vinculado à Tribunal diverso, tampouco quando uma das partes é autarquia federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. 3. Portanto, em razão do manifesto equívoco, cancele-se a distribuição do recurso, com as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora